Tribunal: TJES
Processo: 5009117-91.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009117-91.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MAX JUNIO ARAUJO DE MATOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5009117-91.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MAX JUNIO ARAUJO DE MATOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –
ARTIGO 1
6
, DA LEI 10.826/03
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRISÃO CAUTELAR –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP
–
INOCORRÊNCIA

– RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
RÉU REINCIDENTE
-
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTES –
APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVA
S
–
INSUFICIENTES
–
ORDEM DENEGADA.

1
.

Não há que se falar em falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, quando a mesma se encontra lastreada na necessidade de se resguardar a ordem pública, requisito previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal.
2.
É de entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”.

Na hipótese, trata-se de réu reincidente por delito da Lei do Desarmamento.
3
.
Eventuais condições pessoais favoráveis não são capazes, por si só, de ensejar a liberdade.

4
.
Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.

5
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5009117-91.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MAX JUNIO ARAUJO DE MATOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
MAX JUNIO ARAÚJO DE MATOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Serra, sob alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta o impetrante a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal para manutenção da medida extrema, ante a utilização de fundamentos inidôneos e genéricos.

Não somente, aduz se tratar de réu possuidor de bons antecedentes, com ocupação lícita e residência fixa, sendo que medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes ao caso em questão.

Salienta, também, que
“o acusado respondia a um único processo por tráfico de drogas sob o nº 0001597-60.2020.8.08.0048 na 4ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, processo este que no dia 27 de março do respectivo ano foi absolvido pelas acusações a lhe apresentadas”
.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que o paciente seja posto imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, sejam impostas medidas cautelares diversas ao cárcere.

Pois bem.

Não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar.

O paciente encontra-se custodiado pela suposta prática do delito previsto no artigo 16,
caput,

da Lei nº 10.826/03.

Conforme mencionado na primeira oportunidade, a decisão que manteve a medida cautelar em desfavor do acusado foi lastreada na necessidade de garantia da ordem pública, diante do evidente risco de reiteração delitiva do coacto, principalmente considerando que
“apesar da pouca idade do réu MAX JUNIOR este já possui reincidência por delito da Lei do Desarmamento, sob o número da execução: 2002932-50.2023.8.08.0024, evidenciando assim que as medidas cautelares de natureza pessoal prima ratio, estabelecidas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se demonstram insuficientes para o resguardo da ordem pública, de modo que a prisão preventiva é medida de rigor para tal fim”.

Inobstante os argumentos trazidos pela defesa na inicial de impetração, entendo que restou devidamente evidenciado, através de fundamentação idônea, a necessidade de se resguardar a ordem pública diante da reincidência do paciente.

Relembro que é de entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que

“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/ 3/2019).

Ademais, há de se considerar a gravidade do delito, tratando-se de
porte de arma de fogo de uso restrito, qual seja, pistola, marca Glock, modelo G17, calibre 9mm, com número de série ACBY735, além de um carregador municiado com 16 (dezesseis) munições.

Por fim, não é demais relembrar que as
supostas

condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar.
(RHC 142.431/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).

Diante das circunstâncias apresentadas, prudente a manutenção da prisão cautelar do postulante, diante da ineficiência de medidas cautelares diversas da prisão para o resguardo da ordem pública.

Por todo o exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.